Tribunal: TJPA
Processo: 0800670-47.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Erro Médico
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800670-47.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, ROSILENE DOS PASSOS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM PENITENCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CARTA MAGNA. TEMA 592 DO STF. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES NO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF.

1.
A parte autora ajuizou ação de indenização pleiteando danos morais e materiais em razão do seu companheiro ter sido assassinado dentro da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, no Complexo Americano, onde se encontrava sob custódia do Estado;

2.Preliminar de ilegitimidade passiva.
O Estado do Pará argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, sob o argumento de que a guarda dos presos é de responsabilidade da SUSIPE – Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, tendo em vista, que esta é uma autarquia, integrante da Administração Direta e possui personalidade jurídica e patrimônio próprios. A SUSIPE, que era uma autarquia estadual, não possui mais personalidade jurídica própria, visto que se transformou em uma Secretaria de Estado, motivo pelo qual, apenas o Estado do Pará deve permanecer no polo passivo da presente lide.
Preliminar rejeitada;

3. Preliminar de ilegitimidade ativa.
Toda pessoa que alegue ter sofrido um prejuízo é parte legítima para se posicionar como demandante em uma ação de compensação. No contexto da morte de um detento, aqueles que podem se sentir afetados incluem o cônjuge, os filhos, os pais, os irmãos e os avós - ou seja, todos aqueles que vivenciaram impactos devido à perda do ente querido.
Preliminar rejeitada;

4.

Compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que, efetivamente, o companheiro da requerente se encontrava custodiado no Complexo de Americano e que foi encontrado morto, no dia 14/02/2018, na área da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, localizada no mencionado complexo prisional, em decorrência de esmagamento de crânio com exposição de massa encefálica, conforme relatado na Certidão de Óbito constante nos autos;

5.

O colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 592), que a morte de um detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, consoante o disposto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal;

6.

O material probatório constante nos autos demonstra que o companheiro da autora foi encontrado morto nas dependências do Complexo de Americano, após ter sido assassinado, o que demonstra a responsabilidade objetiva do Estado do Pará no mencionado evento, visto que competia ao ente público a manutenção da integridade física do detento e a sua segurança no ambiente carcerário;

7.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), encontra-se adequado à situação fática descrita nos autos, bem como tem sido utilizado como parâmetro em casos similares por essa egrégia Corte de Justiça;

8.

No que concerne à condenação do Estado do Pará a título de danos materiais, entendo que a sentença monocrática merece reparos, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte de genitor, como no caso dos autos, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade;

9.

Ante as razões acima alinhadas, entendo que a sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento a 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte até a data em que o filho mais novo, que convive com a autora, completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, em consonância com precedentes do STJ.

10.

Em remessa necessária, sentença parcialmente alterada nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e alterar parcialmente a sentença, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
04/09/2023
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara da Fazenda de Belém
, (
i
d nº
13561537
),
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada por
ROSILENE DOS PASSOS ARAUJO
em face do
ESTADO DO PARÁ,
que julgou a pretensão autoral parcialmente procedente
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação aduzindo ser companheira do sr. Ivan Vieira de Vasconcelos, assassinado, em 14.03.2018, dentro da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, no Complexo Americano, onde se encontrava sob custódia do Estado.

Afirmou que seu companheiro foi brutalmente assassinado enquanto cumpria a pena imposta por sentença penal condenatória, tendo sido espancado com pauladas e pedradas por outros detentos até o óbito.

Alegou que convivia com o
de cujus
há mais de 18 (dezoito) anos, tendo ele deixado 04 (quatro) filhos.

Diante de tais fatos, requereu a condenação dos réus ao pagamento de R$900.000,00 (novecentos mil reais) a título de dano moral e R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano material.

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou contestação, alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade ativa da parte autora e sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu a inexistência de indenizar, tendo em vista a culpa de terceiros, a culpa exclusiva da vítima e a culpa concorrente.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...) Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR o réu ESTADO DO PARÁ ao pagamento da quantia de R$50.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais à autora ROSILENE DOS PASSOS ARAUJO, cujo valor deverá ser atualizado pela taxa SELIC, conforme Emenda Constitucional n.º 113 de 08/12/2021, a partir da data desta sentença, conforme súmula 362 do

STJ;

b) Julgar
PROCEDENTE
o pedido de pensão mensal para
CONDENAR
o ESTADO DO PARÁ a pagar à autora meio salário-mínimo, a título de pensão mensal, desde a data do evento danoso (14/02/2018) até completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade (26/09/2048), observada a evolução do salário-mínimo, cujos valores deverão incidir juros e correção monetária, a contar do efetivo prejuízo, isto é, desde 14/02/2018 (Súmulas n. 43 e 54, do STJ), sendo aqueles de acordo com os “índices oficiais de remuneração

básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09) e, esta última, pelo INPC, até junho/2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI), quando passará a incidir em conformidade aos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), até 19/09/2017, passando a ser aplicado o IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810) até 09/12/2021, passando, então, a incidir a taxa SELIC (EC nº 113, de 08/12/21) até a data de atualização do cálculo.

Fixo honorários advocatícios, em favor do advogado particular, pelo réu, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art.

85, §3º, inciso I do CPC/2015.

Sem custas, posto que deferido o benefício da justiça gratuita.

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I do CPC/2015).

Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Fixo honorários advocatícios, em favor do advogado particular, pelo réu, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §3º, inciso I do CPC/2015.”

Assim, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Reexame Necessário (id nº 13561539 - Pág. 1).

Intimado a se manifestar como
custus legis
, o Ministério Público Estadual
apresentou parecer nos autos se manifestando pela manutenção da sentença proferida (
i
d nº
14904848 - Pág. 14
).

É o relatório.

VOTO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM PENITENCIÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CARTA MAGNA. TEMA 592 DO STF. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES NO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF.

1.
A parte autora ajuizou ação de indenização pleiteando danos morais e materiais em razão do seu companheiro ter sido assassinado dentro da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, no Complexo Americano, onde se encontrava sob custódia do Estado;

2.Preliminar de ilegitimidade passiva.
O Estado do Pará argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, sob o argumento de que a guarda dos presos é de responsabilidade da SUSIPE – Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará, tendo em vista, que esta é uma autarquia, integrante da Administração Direta e possui personalidade jurídica e patrimônio próprios. A SUSIPE, que era uma autarquia estadual, não possui mais personalidade jurídica própria, visto que se transformou em uma Secretaria de Estado, motivo pelo qual, apenas o Estado do Pará deve permanecer no polo passivo da presente lide.
Preliminar rejeitada;

3. Preliminar de ilegitimidade ativa.
Toda pessoa que alegue ter sofrido um prejuízo é parte legítima para se posicionar como demandante em uma ação de compensação. No contexto da morte de um detento, aqueles que podem se sentir afetados incluem o cônjuge, os filhos, os pais, os irmãos e os avós - ou seja, todos aqueles que vivenciaram impactos devido à perda do ente querido.
Preliminar rejeitada;

4.

Compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que, efetivamente, o companheiro da requerente se encontrava custodiado no Complexo de Americano e que foi encontrado morto, no dia 14/02/2018, na área da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, localizada no mencionado complexo prisional, em decorrência de esmagamento de crânio com exposição de massa encefálica, conforme relatado na Certidão de Óbito constante nos autos;

5.

O colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema 592), que a morte de um detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, consoante o disposto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal;

6.

O material probatório constante nos autos demonstra que o companheiro da autora foi encontrado morto nas dependências do Complexo de Americano, após ter sido assassinado, o que demonstra a responsabilidade objetiva do Estado do Pará no mencionado evento, visto que competia ao ente público a manutenção da integridade física do detento e a sua segurança no ambiente carcerário;

7.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), encontra-se adequado à situação fática descrita nos autos, bem como tem sido utilizado como parâmetro em casos similares por essa egrégia Corte de Justiça;

8.

No que concerne à condenação do Estado do Pará a título de danos materiais, entendo que a sentença monocrática merece reparos, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte de genitor, como no caso dos autos, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade;

9.

Ante as razões acima alinhadas, entendo que a sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento a 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte até a data em que o filho mais novo, que convive com a autora, completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, em consonância com precedentes do STJ.

10.

Em remessa necessária, sentença parcialmente alterada nos termos da fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e alterar parcialmente a sentença, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em
04/09/2023
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2023